Tribunal: TJBA
Processo: 8132148-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132148-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE AGUA CAMACARI S/A

Advogado(s)
:
ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR, LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO, RAFAEL P N FARIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL PLATINI NEVES DE FARIAS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DO ICMS NAS TARIFAS TUST/TUSD. MATÉRIA SUJEITA
AO
RECURSO REPETITIVO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 986). EXI
GI
BILIDADE DO TRIBUTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE
AO CASO EM ANÁLISE
.
DEMANDA
AJUIZADA APÓS

27/03/2017.
R
ECUR
SO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

apelação n.º

8132148-15.2023.8.05.0001
, sendo

Apelante,

DISTRIBUIDORA DE AGUA CAMACARI S/A,

e Apelado,

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
,
em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Sala de sessões, _____de _____________de 2024.

PRESIDENTE

DES
. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A)